Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725392-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA EURICO DE SOUSA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravada Marcia Eurico de Sousa em face da decisão (ID 27974273) que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela Agravante Claro S.A.. A Embargante, em síntese, requer seja esclarecida a abrangência dos efeitos do decisum ora embargado, se “abarca somente o julgamento do pedido de redução da multa, podendo prosseguir demais atos, ou se açambarca todo o teor da decisão” agravada (ID 28079838). Pugna, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios. Contrarrazões da Embargada, pelo não provimento do recurso integrativo (ID 28490912). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A decisão objeto deste Agravo de Instrumento rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, na qual se questiona o pagamento de astreintes, determinando o seguinte: “Proceda-se à penhora via SISBAJUD de ativos financeiros da empresa executa. Não havendo sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC” (ID 27944435). O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID 27974273), ressaltando-se que: “[...] ainda que cabível a fixação das astreintes, verifico que o valor arbitrado – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – supera, em muito, o valor estabelecido na sentença a título de danos morais pela falha na prestação do serviço – que se limitou a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) –, indicando a desproporcionalidade da multa cominatória, a ensejar a redução do importe originalmente fixado – medida essa a ser empreendida após o contraditório, por ocasião do julgamento do mérito desse recurso. Logo, evidencia-se a probabilidade do direito invocado, ao menos no tocante à possibilidade de redução das astreintes. O periculum in mora também se afigura, pois determinado, na origem, o bloqueio de ativos da empresa Agravante via Sisbajud. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo”. Com efeito, em que pesem as alegações da Embargante, observa-se que o decisum atacado consignou expressamente a determinação de suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do Agravo, não havendo falar, portanto, em qualquer obscuridade quanto a tal comando. Logo, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator